Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-86.2021.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000983-86.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCES VIEIRA - CPF: 254.768.288-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE PAULA DOS REIS - CPF: 032.089.101-18 (APELADO), RAFAEL FILIPE VIEIRA REIS - CPF: 046.576.061-90 (APELADO), MILENA VITORIA VIEIRA DOS REIS - CPF: 082.387.441-99 (APELADO), WASHINGTON LUIZ GOMES DOS REIS - CPF: 459.978.531-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE WASHINGTON LUIZ GOMES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – ITCMD – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(REsp n. 1.896.526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 26.10.2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo
de cujus
Washington Luiz Gomes dos Reis ajuizada por Maria das Merces Vieira e outros,
homologou a partilha apresentada, com fulcro no art. 659, do CPC, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários.

Inconformado, o apelante
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

No mérito, defende, em suma, que a r. sentença homologou a partilha, sem exigir o pagamento do ITCMD incidente sobre os bens transmitidos, conforme exegese do art. 192, do CTN.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138876242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Maria das Merces Vieira e outros ajuizaram ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecido Washington Luiz Gomes dos Reis, cujo óbito ocorreu em 14.06.2021.

Assim, foi apresentado acordo formulado entre os herdeiros, com plano de partilha amigável do acervo patrimonial do
de cujus
, tendo o douto magistrado
a quo
, com fulcro no art. 659, do CPC, homologado a partilha apresentada, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários (id. 138876228).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

No mérito, defende, em suma, que a r. sentença homologou a partilha, sem exigir o pagamento do ITCMD incidente sobre os bens transmitidos, conforme exegese do art. 192, do CTN.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, de fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
.

2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no REsp n. 1.896.526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

À vista disso,
in casu
, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, o MM. Juiz, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ, proferiu sentença em 11.01.2022, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, CPC, dispensando a certidão negativa de débitos tributários.

Entretanto, o tema em questão já foi devidamente julgado pelo c. STJ, restando assim ementado,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bense rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI –
Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.”
(REsp n. 1.896.526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 26.10.2022 – negritei e grifei)

À vista disso, havendo o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, que versa sobre o Tema 1074, pelo Tribunal da Cidadania, resta prejudicada a preliminar invocada pelo apelante, bem como eventual nulidade da r. sentença.

Ultrapassada essa questão, no mérito, repiso que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(op. cit.).

Logo, em que pese as alegações do recorrente, verifico que a r. sentença está em consonância com a questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023